Tribunal: TJDFT
Processo: 0721919-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721919-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de reclamação proposta por Gogipsy do Brasil Tecnologia e Viagens Ltda. contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A reclamante alega que o acórdão violou o Recurso Especial n. 758.184, o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.453.920 e a Súmula n. 29 da Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Requer a concessão de efeito suspensivo e pede a anulação do acórdão para prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (id 59665777). Intimei a reclamante para manifestar-se sobre a adequação da via eleita. Ela não atendeu ao despacho (id 59741024 e 60257516). É o relatório. Verifico a carência de ação. É necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo, conforme exige o art. 17 do Código de Processo Civil. O dispositivo refere-se ao que a doutrina denomina condições da ação. As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la antes de decidir o mérito.[1] O juiz deve indeferir a petição inicial quando o autor carece de legitimidade ou interesse processual (arts. 330, inc. III, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil). O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor for compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado porque o réu recusa-se a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente quando a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor. A via escolhida para impugnar o acórdão é inadequada. A reclamação é cabível para preservar a competência dos tribunais ou garantir a autoridade das suas decisões, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incs. I a IV, do Código de Processo Civil). A propositura de reclamação de competência da Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com base no art. 18, inc. VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incluído pela Emenda Regimental n. 1/2016, pressupõe a divergência entre acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. A leitura da petição inicial demonstra que a reclamação foi proposta com o objetivo exclusivo de rediscutir o acórdão. O caso concreto não se enquadra na hipótese legal de admissão da reclamação. Os paradigmas mencionados por Gogipsy do Brasil Tecnologia e Viagens Ltda. não foram julgados sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial n. 758.184 e Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.453.920). A Súmula n. 29 não foi editada pelo Superior Tribunal de Justiça, mas pela Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 59665777, p. 8). A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a petição inicial da reclamação utilizada como sucedâneo recursal deve ser indeferida. A reclamação é um instrumento excepcional de controle da segurança jurídica, portanto não deve ser utilizada inadequadamente como instrumento jurídico para impugnar decisões judiciais fora das hipóteses legais.[2] Ante o exposto, indefiro a petição inicial. Extingo o processo sem resolução do mérito com base no art. 330, inc. III, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado o requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Condeno a reclamante a arcar com as custas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência porque não houve citação do Distrito Federal até o momento. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.112-1.113. [2] TJDFT, RCL 0713382-52.2020.8.07.0000, Câmara de Uniformização, Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 2.8.2021.